Tribunal: TJES
Processo: 5003749-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003749-72.2022.8.08.0000

AGTE: CLAUDENIR MARIANO DA SILVA

AGDA: JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO ADQUIRENTE. LIMINAR REVOGADA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ASSOCIADA (Nº 5002686-28.2021.8.08.0006). RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme consignado no recurso de agravo de instrumento nº 5003750-57.2022.8.08.0000, relacionado a ação de imissão de posse nº 5002686-28.2021.8.08.0006, a agravada comprovou a aquisição do domínio do imóvel, tendo, inclusive, averbado a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, como se infere da leitura da matrícula de nº 17716, ou seja, demonstrou a sua condição de proprietária e o consequente direito de ser imitida na posse, restando ausente, portanto, o requisito consistente na plausibilidade jurídica da pretensão bastante a afiançar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada.

2. A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, podendo ser resolvidas em perdas e danos.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 07

de novembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003749-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDENIR MARIANO DA SILVA
AGRAVADO: JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003749-72.2022.8.08.0000

AGTE: CLAUDENIR MARIANO DA SILVA

AGDA: JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
CLAUDENIR MARIANO DA SILVA
, no qual impugna a decisão (ID 2542954, p. 02-05) que revogou o pedido de tutela de urgência anteriormente deferido, que havia lhe mantido na posse do imóvel individualizado.

Em seu articulado recursal (ID 2542724, p. 01-13), o agravante esclarece que igualmente adquiriu o imóvel sub judice mediante leilão da CEF, sendo que seria dado uma entrada e o valor restante financiado, todavia, após a aquisição, esta observou que o bem arrematado não poderia ser objeto de financiamento e, por esta razão, submeteu o respectivo a novo leilão, oportunidade na qual a agravada o adquiriu. Consta ainda da proemial recursal o que segue: (i)
“o agravante e sua família já residem no imóvel (de boa-fé), HÁ DOIS ANOS, sendo assim, não poderia através de uma liminar ter sido deferida a posse à agravada”
; (ii)
“
o agravante não assumiu a posse de maneira clandestina, muito pelo contrário, ele adquiriu sua casa através do leilão, pagou o valor de entrada, assinou o contrato com o banco e aguardava a conclusão da documentação a fim de que financiasse o valor restante”
; (iii)
“o agravante adquiriu a casa para morar, enquanto o agravado adquiriu a casa para obter lucros, pois é uma empresa que ganha vultuosos lucros comprando imóveis baratos e vendendo por valores altos”
; (iv)
“a CEF é que cometeu grave erro ao leiloar o imóvel pela segunda vez”
, e; (v) deste modo, deve ser revista a decisão objurgada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 2645677, p. 01-06).

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 21 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003749-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDENIR MARIANO DA SILVA

AGRAVADA: JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, porque não estava presente – em razão do gozo de férias – na Sessão do dia 10.10.2022, os autos eletrônicos foram encaminhados ao ambiente virtual de meu Gabinete para análise do voto do eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

E desta análise dos autos alcancei a mesma conclusão que o eminente Relator, haja vista que a arrematação efetivada pela Agravada revestiu-se de legalidade, bem assim a regularização da propriedade do imóvel nos órgão competentes, circunstâncias bastantes a revelar a correção da Magistrada
a quo
ao revogar, na Decisão recorrida (id 2542954), a liminar anteriormente proferida e, com isso, permitir a imissão de posse pleiteada pela Agravada.

Do exposto, sem maiores delongas e ao tempo em que acompanho o eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003749-72.2022.8.08.0000

AGTE:

CLAUDENIR MARIANO DA SILVA

AGDA:

JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Cuida a hipótese, na origem, de ação de manutenção de posse ajuizada pelo agravante em desfavor da agravada, tendo assim constado da sua petição inicial, no que interessa para a análise do pleito recursal (ID 2542947, p. 02-30): (i)
“
reside com sua família em um imóvel situado na Rua Alameda das Acácias s/nº, QD 31, LT 01, loteamento Vale Verde – Jardim Tropical na cidade de Aracruz/ES, desde o dia 01/05/2020”
, tendo sido este adquirido através de leilão junto a CEF; (ii)
“o valor total do imóvel era de R$ 190.570,01 (cento e noventa mil e quinhentos e setenta reais e um centavo)”
, tendo pago R$ 9.528,51 (nove mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos) de entrada, sendo que o restante seria objeto de financiamento; (iii) providenciou toda a documentação exigida pela CEF, bem como buscou a retirada do antigo proprietário do imóvel de maneira pacífica e sem a necessidade de ação judicial; (iv)
“também realizou algumas melhorias no imóvel que eram necessárias para que ele e sua família pudessem residir com segurança”
; (v) todavia, para a sua surpresa, a agravada entrou em contato afirmando que havia comprado o bem em um novo leilão extrajuducial realizado pela CEF; (vi) inclusive, devido ao erro cometido pela CEF, ajuizou uma ação perante a Justiça Federal; (vii) nada obstante, tendo em vista o entendimento da Justiça Federal de que as partes deveriam discutir a questão possessória em ação própria, não lhe resta alternativa senão recorrer a Justiça Estadual; (viii) é adquirente de boa-fé, tendo conseguido a desocupação do imóvel pelo antigo proprietário e iniciado as obras necessárias para a sua mudança, bem como saldado os débitos existentes junto a EDP; (ix) sempre se manteve em contato com a CEF a fim de concluir o processo de financiamento, não podendo ser penalizado pelo erro por ela cometido; (x) se houve um erro por parte da CEF e o imóvel foi vendido com possibilidade de financiamento e posteriormente foi observado que não mais poderia ser financiado, tal não pode vir a lhe prejudicar, e; (xi) assim, tem direito a posse do imóvel.

A julgadora
a quo
inicialmente deferiu a tutela de urgência, conforme fundamentação que segue (ID 2542953, p. 02-08):

[...]
O instituto da tutela de urgência provisória antecipada (satisfativa) requerida em caráter incidental resta previsto no art. 300 e representa a possibilidade garantida ao órgão judicial de antecipar um ou vários dos efeitos prováveis da sentença de procedência dos pedidos deduzidos pelos interessados, no intuito de se tornar efetiva e eficaz a prestação jurisdicional, evitando-se que a demora da solução dos conflitos, ainda que normal em razão das formalidades essenciais do processo, possa levar à perda do direito debatido em Juízo.

Ressalte-se, ainda, que a antecipação dos efeitos da tutela somente deve ser concedida se presentes certos requisitos, previstos no art. 300 e incisos, do CPC, quais sejam: a prova inequívoca capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações (probabilidade do direito), o fundado receio de que a demora na prestação final venha a causar ao autor dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), e a inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

Para fins de concessão de medida antecipatória, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere ampla convicção sobre a narrativa fática inicial, trazendo segurança suficiente acerca da probabilidade do direito postulado pelo autor, o que se traduz na verossimilhança de suas alegações.

Assim, tem-se, como prova inequívoca, aquela concludente, de caráter induvidoso, que não gere insegurança e não contenha motivo de dúvida ou de descrença ao julgador.

Da análise documental dos autos e da própria narrativa da exordial, é possível verificar que o requerente exerce posse sobre o imóvel há mais de ano e dia, comprovou o pagamento de contas de energia, alterou a titularidade dessas contas junto às concessionárias de serviço público, realizou benfeitorias no imóvel, e ainda, estabeleceu residência com sua família, demomstrando que eventual revogação dessa posse traria grandes prejuízos ao seio familiar (
periculum in mora
).

Além disso, na ação relacionada de n° 5002686-28.2021.8.08.0006, embora a requerida mencione que não sabe como o requerente ingressou no imóvel, o requerente comprova nos autos através de e-mails, conversas e documentos que registram as tratativas de financiamento junto a prepostos da instituição financeira, corroborando, ao menos por ora, a demonstração do
fumus boni iuris.

Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, posto que se durante a instrução processual este juízo entender pela alteração da posse em favor da parte adversa, basta a revogação da ordem pretérita, expedição de nova ordem e pagamento de eventual perdas e danos, caso requerido nos autos.

Dessa forma, tendo em vista que eventual irregularidade no(s) leilão (ões) será analisada nos autos da Justiça Federal, cabe a este juízo analisar apenas a questão possessória.

Portanto, em análise de cognição sumária, vislumbro a comprovação dos requisito do
periculum in mora e o

fumus boni iuris
, bem como que a posse é exercida pelo autor há mais de ano e dia, de forma mansa e pacífica e se mostra de boa-fé, na forma do Código Civil, como visto a seguir:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Isto posto,
DEFIRO a liminar pleiteada, a fim de que seja expedido mandado de MANUTENÇÃO DE POSSE em favor do requerente.
[...]

Entretanto, após análise conjunta do feito originário com a ação de imissão de posse proposta pela agravava, tombada sob o nº 5002686-28.2021.8.08.0006, a julgadora
a quo
entendeu por revogar a medida anteriormente deferida, fundamentando o seguinte (ID 2542954, p. 02-05):

[...]
Em que pese o ato judicial proferido em id n° 10988688, consoante decisão proferida nesta data nos autos associados

(processo n° 5002686-28.2021.8.08.0006), este juízo alterou seu entendimento para determinar a REVOGAÇÃO da tutela anteriormente deferida.

Explico.

O requerente afirma que adentrou o imóvel sem o consentimento da CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (id n° 8921930), e ainda, que a realização do segundo leilão se deu por não pagamento pelo requerido dentro do prazo estipulado id n° 8758741.

Em contrapartida, a pessoa jurídica requerida comprovou nos autos associados a arrematação do imóvel (id n° 8762815), o pagamento (ids n°s 8762818 e 8762819), a escritura (id n° 8762820), o recolhimento de ITBI (ids n°s 872822 e 8762823), a averbação na matrícula (id n° 8762824) e inclusive, uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp enviada pelo requerente, a fim de negociar o imóvel.

Ademais, ainda que exista demanda na Justiça Federal, tais ações tratam de objetos distintos, aquele analisa eventual irregularidade na aquisição da propriedade, e este analisa a posse do imóvel. Portanto, caso haja algum cometimento de ato ilícito indenizável pela CEF em relação ao requerente, este não é objeto da presente demanda.

Isto posto, pela fundamentação supra e aquela exarada nos autos associados (n° 5002686-28.2021.8.08.0006),
REVOGO a liminar. [...]

Em seu articulado recursal (ID 2542724, p. 01-13), o agravante novamente esclarece que igualmente adquiriu o imóvel sub judice mediante leilão da CEF, sendo que seria dado uma entrada e o valor restante financiado, todavia, após a aquisição, esta observou que o bem arrematado não poderia ser objeto de financiamento e, por esta razão, submeteu o respectivo a novo leilão, oportunidade na qual a agravada o adquiriu. Consta ainda da proemial recursal o que segue: (i)
“o agravante e sua família já residem no imóvel (de boa-fé), HÁ DOIS ANOS, sendo assim, não poderia através de uma liminar ter sido deferida a posse à agravada”
; (ii)
“
o agravante não assumiu a posse de maneira clandestina, muito pelo contrário, ele adquiriu sua casa através do leilão, pagou o valor de entrada, assinou o contrato com o banco e aguardava a conclusão da documentação a fim de que financiasse o valor restante”
; (iii)
“o agravante adquiriu a casa para morar, enquanto o agravado adquiriu a casa para obter lucros, pois é uma empresa que ganha vultuosos lucros comprando imóveis baratos e vendendo por valores altos”
; (iv)
“a CEF é que cometeu grave erro ao leiloar o imóvel pela segunda vez”
, e; (v) deste modo, deve ser revista a decisão objurgada.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Conforme consignei no recurso de agravo de instrumento nº 5003750-57.2022.8.08.0000, observo que a agravada comprovou a aquisição do domínio do imóvel, tendo, inclusive, averbado a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, como se infere da leitura da matrícula de nº 17716 (ID 8921921, originário), ou seja, demonstrou a sua condição de proprietária e o consequente direito de ser imitida na posse, restando ausente, portanto, o requisito consistente na plausibilidade jurídica da pretensão bastante a afiançar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada.

A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, podendo ser resolvidas em perdas e danos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS E INDENIZAÇÃO IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL AUTO DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE E RETENÇÃO DE BENFEITORIAS INDEFERIDA AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1 Assim como decidido nos autos do agravo de instrumento nº 0000694-03.2019.8.08.0002, se a empresa recorrida comprovou a aquisição do domínio do imóvel por meio de auto de arrematação judicial, devidamente registrado no Registro de Imóveis, demonstrando sua condição de proprietária e o consequente direito de ser imitida na posse, resta ausente o requisito consistente na plausibilidade jurídica da pretensão bastante a afiançar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelo agravante, o que já basta à manutenção da decisão atacada. 2 Além disso, segundo a jurisprudência deste sodalício, com as devidas adequações, [...]A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019) 3 Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001274, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019).

Neste diapasão, deve ser mantido inalterado o pronunciamento objurgado.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003749-72.2022.8.08.0000

AGTE: CLAUDENIR MARIANO DA SILVA

AGDA: JACARANDA CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO ADQUIRENTE. LIMINAR REVOGADA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ASSOCIADA (Nº 5002686-28.2021.8.08.0006). RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme consignado no recurso de agravo de instrumento nº 5003750-57.2022.8.08.0000, relacionado a ação de imissão de posse nº 5002686-28.2021.8.08.0006, a agravada comprovou a aquisição do domínio do imóvel, tendo, inclusive, averbado a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, como se infere da leitura da matrícula de nº 17716, ou seja, demonstrou a sua condição de proprietária e o consequente direito de ser imitida na posse, restando ausente, portanto, o requisito consistente na plausibilidade jurídica da pretensão bastante a afiançar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada.

2. A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, podendo ser resolvidas em perdas e danos.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.